Tribunal: STF
Processo: ARE 1530970
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (e-doc. 8, p. 22):



    “TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ADQUIRIDOS SOB REGIME DE ISENÇÃO, ALÍQUOTA ZERO OU NÃO INCIDÊNCIA JUNTO À ZONA FRANCA DE MANAUS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. POSTERGAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 49 DO CTN, QUE CONCRETUDE A ESTE PRINCÍPIO, E NÃO DOS ARTIGOS 170 E 170-A DO MESMO DIPLOMA, VOLVIDOS AO ÂMBITO POSTERIOR, PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. INVIABILIDADE DE SER O PROCEDIEMENTO ADOTADO EM RELAÇÃO A OUTROS TRIBUTOS. 



    1. Acolhe-se a apropriação dos créditos decorrentes de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, consoante entendimento já preconizado pelo C. STF (RE 212.484). 



    2. Em se tratando de compensação escritural do IPI, não incidem os artigos 170 e 170-A do CTN, mas sim o seu art. 49, a inviabilizar a postergação dos creditamentos para o trânsito em julgado da decisão, descabido ademais cogitar-se de risco do procedimento implementar-se quanto a outros tributos, inclusive porque não jungidos a mesma técnica da inacumulatividade, que encontra sua materialização neste último comando legal.



    3. Incabível a correção monetária, posto se tratar de crédito escritural, na linha de precedentes do C. STF. 



    4. O prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.901/32. 



    5. Apelação da União e remessa oficial a que se nega provimento. Apelo da impetrante improvido.”



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega afronta aos artigos 146, III, 153, IV, § 3º, II, 150, IV e 37, caput, todos da Constituição Federal (e-doc. 8, p. 71 a 87). 



    Defende que o acórdão recorrido, não obstante assegurar o direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de matéria-prima isenta utilizada na fabricação de produto, cuja saída é tributada pelo IPI, negou a aplicação da correção monetária e determinou a incidência da prescrição quinquenal.



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o apelo extremo diante da natureza infraconstitucional da pretensão recursal (e-doc. 9, p. 41 a 43).



    A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto concomitantemente para assegurar a correção monetária dos créditos, em acórdão assim ementado (e-doc. 9, p. 59):



    “TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL – IPI – AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO – CREDITAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS ESCRITURAIS DO IPI DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS ISENTOS – INCIDÊNCIA – PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL



    1. A jurisprudência do STJ e do STF é no sentido de ser indevida a correção monetária dos créditos escriturais de IPI, relativos a operações de compra de matérias-primas e insumos empregados na fabricação de produto isento. Todavia, é devida a correção monetária de tais créditos quando o seu aproveitamento, pelo contribuinte, sofre demora em virtude resistência oposta por ilegítimo ato administrativo ou normativo do Fisco. Orientação ratificada no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia 1.035.847/RS, examinado sob o rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.



    2. É qüinqüenal a prescrição da ação que pretende reconhecer o direito ao creditamento escritural do IPI.



    3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (REsp 1.150.188).



    Em 9 de setembro de 2024, a Vice-Presidência do Juízo de origem proferiu novo juízo de admissibilidade, inadmitindo novamente o recurso extraordinário sob o fundamento da natureza infraconstitucional da matéria controvertida (e-doc. 14). 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem assim se manifestou sobre a questão relativa à prescrição (e-doc. 8, p. 19):



    “Quanto ao balizamento dos créditos das aquisições isentas, afasta-se desde logo as disposições do código tributário acerca da prescrição, tendo em vista que não se revestem de natureza tributária, consoante o magistério de eminentes doutrinadores, dentre os quais o eminente Professor Paulo de Barros Carvalho, contido no parece que também reproduzimos e o saudoso Professor Geraldo Ataliba, entendimento este que encontra ressonância no seio do C. STJ, consoante se pode ver dos arestos que também nos referimos. Incide, portanto, as disposições do Decreto nº 20.910, de 1932, cujo art. 1º a fixa em cinco anos.



    Destarte, o termo inicial para o creditamento situa-se no primeiro dia do quinquênio que antecedeu a distribuição da presente medida judicial.”



    Como se vê, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional de regência para asseverar a natureza não tributária do crédito em apuração, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, na hipótese dos autos, não seria direta, como exige a jurisprudência desta Corte, mas por via reflexa, o que impede a abertura da via extraordinária.



    Nesse sentido:



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 . FUNDAMENTO NÃO SUSCITADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ESPÉCIE NORMATIVA APLICADA PARA FINS DE PRESCRIÇÃO.LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A questão relativa à aplicação da Lei Complementar nº 118/2005 ao caso em exame configura inovação recursal, tendo em vista que não foi aduzida nas razões do recurso extraordinário. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a matéria não arguida nas razões de recurso extraordinário é insuscetível de apreciação nesta fase processual. Precedentes. 2. Para decidir qual espécie normativa deve ser aplicada ao caso dos autos para fins de prescrição, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 5.172/1966, Lei Complementar nº 118/2005 e Decreto nº 20.910/1932), providência vedada em recurso extraordinário. Ofensa meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1.257.979 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 27/4/2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA OU CONSTITUCIONALIDADE DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, COMPENSAÇÃO, VALOR DEVIDO: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. EXAME DE PROVAS. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. I - Reconhecida, por esta Corte, a inconstitucionalidade de obrigação tributária ou a constitucionalidade de crédito em favor do contribuinte, as questões que se seguem quanto à interpretação da legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem, de imediato, nítido caráter infraconstitucional ou dependem do exame de provas. II - Questões que deverão ser dirimidas, originariamente, pelas instâncias ordinárias. Precedentes de ambas as Turmas. III - Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem modificação do julgado.” (RE 484.321/PR – AgR-ED, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 25/6/10)



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Não se conhece de recurso que verse questões infraconstitucionais como compensação de tributo recolhido a maior, prescrição, correção monetária e juros.” (AI 481.553/SP-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, Dje 26/2/10)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (CPC de 1973 e Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente